Tribunal: TJDFT
Processo: 0741010-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741010-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GLEISON ALVES DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar no 0707564-97.2022.8.07.0017, em que contende com GLEISON ALVES DA ROCHA. A decisão agravada determinou a emenda da inicial (ID 142049283): “Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls.62 ID 141128553 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a informação prestada pelos correios à fl.62 ID 141128553. "Endereço insuficiente". 3) Deverá a parte autora indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Neste recurso, o agravante pede que seja afastada a determinação de emenda da petição inicial, devendo ser a inicial recebido, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para seja deferida a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: ARGO DRIVE 1.0 Ano: 2021/2022 Cor: PRATA Placa: REQ2I61 RENAVAM: 01280519972 CHASSI: 9BD358A4NNYL68118, e determinando seu cumprimento. Argumenta que o bem em questão não pertence a parte agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e enquanto permanecer em sua posse usufruindo do mesmo, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar o credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características. Pode inclusive ser locomovido e escondido a qualquer tempo, por suas próprias características, justificando a urgência e risco de dano de difícil reparação, típicos das ações de busca e apreensão. Alega que, por força da Cédula de Crédito Bancário, a parte agravada obteve junto à agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, a agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários. Sustenta que, ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Afirma que o artigo do Decreto-Lei no 911/69 é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 135089128. Sequer se exige assinatura do destinatário, porquanto a tese é oriunda do acórdão pelo STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrighi. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Afirma que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Com isto, afirma que deve ser afastada a determinação de emenda da petição inicial. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprove a constituição da parte ré em mora ou que requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Deste modo, o provimento judicial que determina a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, ou que faculta a conversão da ação em feito executivo, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Anote-se, por fim, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator